Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723424-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RICARDO RESENDE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga pela qual definida a competência daquele Juízo para o processamento da execução e indeferido o pedido de suspensão do feito. Pela decisão de ID 48123151, deferido o pedido liminar para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Contrarrazões de RICARDO RESENDE SILVA pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso (ID 49100931). Autos redistribuídos a esta Relatoria em razão da aposentadoria do Desembargador então Relator (certidão, ID 51245996). Pelo despacho de ID 51350170, determinada a intimação da agravante para comprovar o recolhimento do preparo. Decorrido o prazo sem manifestação (ID 51800729), sobreveio a decisão de ID 51967038 pela qual o recurso não foi conhecido em razão da deserção reconhecida (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT) -. A agravante interpôs a petição de ID 52341044, p. 2, pela qual requereu “(i) a devolução do prazo de recolhimento do preparo determinado por este D. MM. Juízo no r. despacho de ID 51350170, (ii) declarando-se nula a intimação feita sem a inclusão da advogada Dra. Marina Lacaz, com fulcro no art. 272, §§2o e 5o, do CPC.”- ID. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” No caso, a agravante protocolou petição simples pela qual requerida a devolução do prazo de recolhimento do preparo. Trata-se, portanto, de pedido de reconsideração, o qual não configura recurso cabível para impugnação da decisão monocrática pela qual não conhecido o agravo de instrumento. Por oportuno: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da petição de ID 52341044. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora